Tribunal: TJSP
Processo: 2177507-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r ANS, relativos aos anos de 2006 a 2017. Quanto ao reajuste etário, a matéria encontra-se suspensa por decisão de afetação do C. STJ (Tema 1.016). Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2177507-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde – Tutela de Urgência – Deferimento – Efeito suspensivo – Deferido em parte, determinando que as requeridas apliquem apenas e tão somente os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, relativos aos anos de 2006 a 2017. Quanto ao reajuste etário, a matéria encontra-se suspensa por decisão de afetação do C. STJ (Tema 1.016). Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde – Tutela de Urgência – Deferimento – Efeito suspensivo – Deferido em parte, determinando que as requeridas apliquem apenas e tão somente os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, relativos aos anos de 2006 a 2017. Quanto ao reajuste etário, a matéria encontra-se suspensa por decisão de afetação do C. STJ (Tema 1.016). Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2177507-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
recorrente Sul América Companhia de Seguro Saúde S.as, Qualicorp Administradora de
Benefícios S/A, é a parte recorrida Regina da Graça Simbalista Gonçalves.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177507-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4306 - *allm 2/6
Voto no: 4306
Agravo interno no: 2177507-50.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 7a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Sang Duk Kim
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.as, Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A
Agravado(a): Regina da Graça Simbalista Gonçalves
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde – Tutela de Urgência –
Deferimento – Efeito suspensivo – Deferido em parte,
determinando que as requeridas apliquem apenas e tão
somente os índices autorizados pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar ANS, relativos aos anos de 2006 a
2017. Quanto ao reajuste etário, a matéria encontra-se
suspensa por decisão de afetação do C. STJ (Tema 1.016).
Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de fls.
13/16, que deferiu em parte o pedido de revisão do reajuste com aplicação apenas dos
índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, relativos aos
anos de 2006 a 2017.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo interno aduzindo, em síntese: i) ausência do “periculum in mora in casu”; ii)
ausência do “fumus boni iuris”; iii) legalidade do reajuste anual, assim como dos custos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177507-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4306 - *allm 3/6
médico- hospitalares (VCMH) em contratos coletivos.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 20/24), assim como apresentou
petição juntando aos autos principais recibo de depósito.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177507-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4306 - *allm 4/6
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada:
"Da narrativa apresentada e dos fundamentos arguidos pela
requerente, vislumbra-se plausibilidade em suas alegações no
tocante aos reajustes por sinistralidade. Afinal, conquanto não
seja vedado o reajuste por sinistralidade, os aumentos
perpetrados não foram concretamente comprovados pelas
requeridas, o que denota aparente abusividade na cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177507-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4306 - *allm 5/6
circunstância que não pode ser suprida pela mera comunicação
formal à beneficiária, medida insuficiente para corroboração da
exasperação perpetrada ao longo dos anos. Frise-se que o lapso
prescricional trienal repousa sobre a pretensão condenatória
(ressarcimento dos valores pagos a maior) e não sobre a
declaração de abusividade da majoração. Ademais, presente o
risco de dano grave ou de difícil reparação, vez que se trata de
discussão relativa a pagamento de mensalidade de plano de
saúde, de modo que a manutenção dos aumentos poderá ensejar
insustentabilidade de adimplemento pela beneficiária. No
tocante ao reajuste etário, a matéria encontra-se suspensa
por decisão de afetação do C. STJ (Tema 1.016), sendo que a
exasperação perpetrada pela rés não se mostra abusiva per si.
Derradeiramente, não vislumbro elementos evidenciem vício do
consentimento da autora ao realizar o downgrade para o plano
especial 100, produto 515. O fato de o novo plano lhe ser mais
desfavorável, por si só, não enseja sua nulidade, visto que foi
acompanhado de consequente minoração no prêmio mensal.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA
PROVISÓRIA, nos termos do §4o, do art. 1.012, NCPC, a fim
de determinar que as requeridas apliquem apenas e tão somente
os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS, relativos aos anos de 2006 a 2017. Por
oportuno, autorizo a requerente a efetuar o depósito judicial das
mensalidades devidas, até que sobrevenham aos autos aludidos
boletos bancários para pagamento, atentando-se as requeridas ao
cálculo correto, para que não haja futura alegação de
inadimplemento e incidentes com suspensão e/ou cancelamento
do plano de saúde. "

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177507-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4306 - *allm 6/6
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)